Tribunal: TJPA
Processo: 0808875-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808875-22.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IBERSON TADEU PINTO BAIA

AGRAVADO: STEFANE RAMOS PRUDENTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808875-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: I. T. P. B.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: S. R. P.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos Provisórios. Fixação em Percentual Excessivo. Redução. Binômio Necessidade-Possibilidade. Decisão Reformada.

Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, de modo a equilibrar as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante, conforme dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

Demonstrada a impossibilidade econômica do alimentante de arcar com o percentual de 60% do salário-mínimo, é cabível a redução dos alimentos para 36% de seus rendimentos líquidos, sendo 18% para cada filho.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária – Plenário Virtual, com início às
:
horas do dia ___ de _________________ de 2024, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
VOTO DO RELATOR
.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Iberson Tadeu Pinto Baía
contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Baião, que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores
Antônio Reinaldo Prudente Baía
, de 11 anos, e
Esther Prudente Baía
, de 3 anos, no percentual de 60% do salário-mínimo vigente, sendo 30% para cada filho. A decisão foi proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com guarda e alimentos, ajuizada pela agravada
Stefane Ramos Prudente
.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que:

(i)

desde o término da relação com a agravada, contribui regularmente com o sustento dos filhos, mediante pagamento mensal de R$ 500,00, conforme comprovantes anexos;

(ii)

a fixação de alimentos provisórios no percentual de 60% do salário-mínimo compromete sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos são de R$ 1.433,59, sendo insuficientes para arcar com o valor fixado sem prejudicar outras despesas essenciais;

(iii)

reside de aluguel e é responsável pelo sustento de sua atual companheira, que se encontra desempregada, e de sua enteada, de 7 anos;

(iv)

a decisão agravada desconsiderou o binômio necessidade-possibilidade, previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer a redução dos alimentos provisórios para 36% de seus rendimentos líquidos, sendo 18% para cada filho, excluindo-se os descontos obrigatórios.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria e, em análise liminar, foi deferida a antecipação de tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 36% dos rendimentos líquidos do agravante.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal versa sobre a adequação do quantum fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista as condições financeiras do agravante e as necessidades dos menores alimentandos.

Nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a equilibrar as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante. É pacífico o entendimento de que a fixação de alimentos provisórios exige análise cuidadosa e não exaustiva das circunstâncias financeiras e das condições particulares das partes envolvidas.

No caso em exame, o agravante demonstrou, por meio de contracheque e outros documentos anexados, que seus rendimentos líquidos mensais são de R$ 1.433,59. A fixação de alimentos provisórios no percentual de 60% do salário-mínimo comprometeria gravemente sua capacidade de prover o próprio sustento, o que contraria os princípios da proporcionalidade e da dignidade humana.

Ainda que as necessidades dos menores sejam inquestionáveis, a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira do agravante, que arca com despesas fixas como aluguel e sustento de dependentes, além de colaborar regularmente com o sustento dos filhos desde a separação.

Assim, a redução dos alimentos para 36% dos rendimentos líquidos do agravante, conforme já determinado liminarmente, melhor atende aos princípios que regem a matéria, garantindo tanto a subsistência dos menores quanto a preservação da capacidade econômica do alimentante.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, reduzindo os alimentos provisórios para 36% dos rendimentos líquidos do agravante, sendo 18% para cada filho, excluindo-se os descontos obrigatórios.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 13/01/2025